Tribunal: CARF
Processo: 10480.917319/2011-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Wilson Fernandes Guimarães
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-23

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.917319/2011-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-010.668 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de julho de 2021
Recorrente
VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/04/2010 a 30/06/2010
IPI. CREDITAMENTO DE AQUISIÇÕES DE MATÉRIA-PRIMA PARA
UTILIZAÇÃO
NO
ATIVO
PERMANENTE.
IMPOSSIBILIDADE.
VEDAÇÃO LEGAL EXPRESSA
Não há direito creditório a ser escriturado decorrente da aquisição de matéria-
prima utilizada no ativo permanente, sob pena de violação ao princípio da não-
cumulatividade, previsto no art. 153, § 3o, II, da CF/88; art. 49 do CTN; art.
226 do Decreto 7.212/2010 e art. 11 da Lei no 9.779/1999.
INDEFERIMENTO
DO
PEDIDO
DE
NOVA
DILIGÊNCIA.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA
Inexiste cerceamento do direito de defesa no indeferimento de nova diligência
para coleta de provas acerca do direito creditório alegado cujo ônus é do
interessado.
VERDADE MATERIAL. ÔNUS DA PROVA. PERÍCIA TÉCNICA.
DILIGÊNCIA
As alegações de verdade material devem ser acompanhadas dos respectivos
elementos de prova. O ônus de prova é de quem alega. A busca da verdade
material e os pedidos de perícia técnica e/ou diligência não se prestam a suprir
a inércia do contribuinte que tenha deixado de apresentar, no momento
processual apropriado, as provas necessárias à comprovação do crédito
alegado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade dos votos, negar
provimento ao Recurso Voluntário interposto.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.917319/2011-35
Fl. 378
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-010.668 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.917319/2011-35

Juciléia de Souza Lima - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(Presidente), Salvador Cândido Brandão Junior, Ari Vendramini, Marco Antonio Marinho
Nunes, Semíramis de Oliveira Duro, José Adão Vitorino de Morais, Sabrina Coutinho Barbosa
(suplente convocada) e Juciléia de Souza Lima (Relatora).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário apresentado pela Recorrente contra o deferimento parcial
do Pedido de Ressarcimento (PER) eletrônico sob no 41088.25975.280710.1.1.01-6817,
transmitido(s) para utilização do saldo credor do IPI apurado no 2o trimestre/2010, com amparo
no art. 11 da Lei no 9.779/99.

O direito creditório pleiteado no PER/DCOMP no 41088.25975.280710.1.1.01-6817 foi
analisado pela Douta Fiscalização através de Relatório Fiscal do MPF no 0150100.2011.00145-2,
o que restou reconhecido parcialmente:

Valores em Reais

A Recorrente é empresa produtora de cimento.

Considerando que as condições para apuração e a utilização do crédito do IPI estão
regulamentadas no art. 11 da Lei 9.779/99, foi analisada a escrituração fiscal da Recorrente,
quando constatou-se que a contribuinte passou a apurar saldo credor de IPI a partir do mês de
abril de 2009, dada a vigência do Decreto 6.809/2009, que alterou de 4% para 0% a alíquota do
IPI do cimento, principal produto fabricado pelo contribuinte no período objeto da ação fiscal.

A partir de então, a fiscalização concentrou-se em examinar a natureza dos créditos
informados nos PER/DCOMPs quando pode constatar a existência de créditos não ressarcíveis-
utilizados na manutenção e/ou reforma de ativos permanentes, tais como: moinho, forno e
ensacadeira, (fls 68).

Desse modo, a fiscalização classificou os créditos de IPI informados nos PER/DCOMPs
em passíveis de ressarcimento (Anexo II) e em créditos indevidos (Anexo III)- passíveis de
glosa representados por notas fiscais de entrada que se referem a produtos adquiridos para
manutenção e/ou reforma de ativos permanentes, bem como, outros créditos ausentes de
comprovação por documentação hábil e idônea pela Recorrente (fls. 76- 77).

A Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade, a qual mediante o Acórdão n.
09.69.950, proferido pela 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Fl. 379
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-010.668 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.917319/2011-35

Juiz de Fora/MG, considerou, por unanimidade de votos, improcedente a defesa apresentada pela
contribuinte (fls. 183).

Por derradeiro, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário perante este Tribunal
Administrativo de Recursos Fiscais, em breve síntese, alegando:
i)
Reconhecimento à suspensão da exigibilidade do crédito tributário objeto do presente
recurso administrativo;
ii)
Ofensa à ampla defesa e ao contraditório pela denegação de perícia técnica, requerendo a
conversão do presente julgamento em diligência/perícia técnica, para tanto, já indica perito
técnico e requer oportunidade para ofertar quesitos; e
iii)
Por último, defende o seu direito de ressarcimento do IPI decorrentes da aquisição de
produtos que são utilizados na industrialização de cimento (produto tributado à alíquota zero),
ante o desgaste direto e imediato destes produtos no processo produtivo.

É o Relatório.

Voto
Conselheira Juciléia de Souza Lima, Relatora.

I- DA ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos legais de
admissibilidade, razões pelas quais deve ser conhecido.
Ausentes quaisquer arguição de preliminares prejudiciais de mérito, passo a apreciar o
mérito da causa.
II- DO MÉRITO
2.1- Ampla Defesa e o Contraditório- Pedido de Nova Diligência e de Perícia Técnica

A suspensão da exigibilidade do crédito tributário no tocante apresentação de
impugnações e recursos perante este tribunal administrativo, trata-se de matéria incontroversa.

O ônus processual probatório é regido por dispositivos legais e se trata de um requisito de
admissibilidade dos pleitos de natureza creditório, exigindo sua evidência desde a instauração do
contencioso.

Depreende-se do Relatório Fiscal que a Recorrente foi notificada por várias vezes para
apresentar descrição detalhada do seu processo produtivo com relação aos insumos, matérias-
primas e produtos intermediários e a classificação fiscal de seus produtos, devidamente
acompanhados com novos documentos: (Livros de registro de entradas e saídas ref. ao período
Fl. 380
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-010.668 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.917319/2011-35

fiscalizado; Livros de apuração do IPI; Livros de Registro de Inventário; Livros de Registro da
Produção e Estoque; Notas Fiscais de entrada e de saída, planilhas, dentre outras informações
fiscais) (fls. 61-65).

Quando a Recorrente se viu impossibilitada a apresentar a documentação solicitada pela
fiscalização, solicitou prorrogação de prazos, o que também lhe foi deferido, tudo para não
embaraçar o seu direito de defesa.

Em 01/08/2013, a Autoridade Fiscal procedeu diligência às instalações da Recorrente,
ocasião que presenciou todas as etapas da industrialização do cimento e do calcário agrícola,
bem como, ainda lhe foi oportunizado a apresentação de planilha especificando a utilização de
cada insumo no processo produtivo (fls. 65).

Outrossim, entendo que é ônus da contribuinte, aqui Recorrente, comprovar a
existência e o quantum de seu crédito, não cabendo imputar à autoridade administrativa
o dever de pesquisar e encontrar créditos disponíveis para extinguir seus débitos
declarados, mas assim aconteceu no presente caso, dado que no Termo de Intimação no 1,
lavrado em 13/02/2012, a fiscalização cientificou a Recorrente de que havia informações que não
tinham sido entregues de forma satisfatória, e ante, a inércia da Recorrente, o Ilmo. Fiscal teve
que se socorrer do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) para ter as informações que
cabiam à Recorrente disponibilizar ao Fisco, tudo ocorreu em flagrante inversão do ônus da
prova.

Por todo demonstrado, é de se ressaltar que diversas oportunidades foram concedidas à
Recorrente para que fizesse prova do seu direito, daí, de fato, não me parece plausível a alegação
de violação da ampla defesa e ao contraditório trazida por ela, dado que lhe foi oportunizado
apresentar todos os documentos solicitados pela autoridade fiscal, bem como, os que ela entendia
pertinente para análise do pleito, e por derradeiro, também houve diligência para devida e
minuciosa constatação do alegado crédito pelo r. Fiscal.

Cabe citar a aplicação ao caso do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, in
verbis:
“Art. 373. O ônus da prova incumbe: I ao autor, quanto ao fato constitutivo de
seu direito; II ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito do autor.”

A mesma lição é lecionada por Humberto Teodoro Júnior sobre a prova ao ensinar que:
"Não há um dever de provar, nem à parte contrária assiste o direito de exigir a prova do
adversário. Há um simples ônus, de modo que o litigante assume o risco de perder a causa se
não provar os fatos alegados dos quais depende a existência de um direito subjetivo que
pretende resguardar através da tutela jurisdicional. Isto porque, segundo máxima antiga, fato
alegado e não provado é o mesmo que fato inexistente.” (Humberto Teodoro Junior, in Curso de
Direito Processual Civil, 41a ed., v. I, p. 387)

Outrossim, a meu ver, a Recorrente não faz jus às situações permissivas da apresentação
extemporânea de elementos probatórios previstas no previstas no § 4o do art. 16 do Decreto n°
70.235/72:
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
Fl. 381
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-010.668 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.917319/2011-35

a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.

Quanto à afirmação de que o princípio da verdade material impende a realização
de nova diligência e/ou perícia técnica, é de esclarecer que tal princípio destina-se a buscar a
verdade que está além dos fatos alegados pelas partes, entretanto, verifica-se nos autos a
inexistência de dúvida envolvida no litígio a ser sanada com uma nova diligência fiscal
e/ou perícia técnica, ao contrário, é situação de completa ausência de prova material do
direito pleiteado, já que a glosa do crédito se deve por questão meramente de direito como
passaremos a analisar.

Desse modo, a contribuinte não se desincumbiu do ônus probatório do seu
direito creditório, que restou incerto e ilíquido. Assim, não vislumbro espaço para reanálise
do
despacho decisório, tampouco qualquer reforma na decisão recorrida, mantendo-se não
reconhecido o direito creditório pleiteado.

2.2- Do Direito ao Ressarcimento e dos créditos glosados de IPI

As condições para apuração e utilização do saldo credor do IPI estão disciplinadas no art.
11 da Lei 9.779/99, a qual a transcrevemos in verbis:

Art. 11. O saldo credor do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI,
acumulado em cada trimestre-calendário, decorrente de aquisição de matéria-
prima, produto intermediário e material de embalagem, aplicados na
industrialização, inclusive de produto isento ou tributado à alíquota zero, que o
contribuinte não puder compensar com o IPI devido na saída de outros
produtos, poderá ser utilizado de conformidade com o disposto nos arts. 73 e
74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, observadas normas expedidas
pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.

Pois bem. A lei supramencionada foi regulamentada pela Instrução Normativa SRF n° 33, de 04
de março de 1999. Já a Instrução Normativa SRF n° 900, de 30 de dezembro de 2008, e suas alterações,
dispunha sobre os procedimentos para realização do pedido de ressarcimento à época do pleito da
Recorrente.

Objetivando atestar se os pedidos de ressarcimento foram realizados em observância às
normas legais supramencionadas, a fiscalização realizou diligência no estabelecimento da
Recorrente, ocasião que pode verificar que o processo produtivo da Recorrente consiste na
fabricação de cimento (ensacado e granel), classificado na NCM 25.23.2910, e de calcário
agrícola, classificado na NCM 25.17.0000.

Ainda pôde constatar a fiscalização que as etapas de industrialização do cimento são:
extração de matérias primas, britagem, moagem, aquecimento em forno e ensacamento. Já os
demais produtos comercializados durante o período de fiscalização, denominados pela
Recorrente como “Agregados” (pó siderúrgico, pó dolomítico e calcário siderúrgico calcítico)
Fl. 382
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-010.668 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.917319/2011-35

são classificados na NCM 25.17.0000, assim como o calcário agrícola, e possuem notação
“NT” ou seja, são não tributados.

Neste momento, a fiscalização concentrou-se em examinar a natureza dos créditos
informados nos PER/DCOMPs quando pôde constatar a existência de créditos não ressarcíveis-
utilizados na manutenção e/ou reforma de ativos permanentes, tais como: moinho, forno e
ensacadeira, (fls 68-69).

Desse modo, a fiscalização classificou os créditos de IPI informados nos PER/DCOMPs
em passíveis de ressarcimento (Anexo II) e em créditos indevidos (Anexo III)- passíveis de
glosa representados por notas fiscais de entrada que se referem a produtos adquiridos para
manutenção e/ou reforma de ativos permanentes, bem como, outros créditos ausentes de
comprovação por documentação hábil e idônea pela Recorrente (fls. 76- 77).

Entretanto, em observância ao inciso II do § 3o do artigo 153 da Constituição Federal de
1988, cominado com o art. 226 do Decreto n° 7.212, de 15 de junho de 2010 (Regulamento do
Imposto sobre Produtos Industrializados- RIPI/2010), expressamente, preveem que o IPI será
não-cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação com o montante cobrado
nas anteriores. Todavia, não há possibilidade de escriturar o crédito do IPI incidente sobre bens
adquiridos para integrar o ativo permanente, pois eles não compõem a sequência da cadeia
produtiva. É o que prevê o RIPI/2010, a saber:

Art. 226. Os estabelecimentos industriais e os que lhes são equiparados
poderão creditar-se (Lei no 4.502, de 1964, art. 25):
I - do imposto relativo a matéria-prima, produto intermediário e material de
embalagem, adquiridos para emprego na industrialização de produtos
tributados, incluindo-se, entre as matérias-primas e os produtos intermediários,
aqueles que, embora não se integrando ao novo produto, forem consumidos no
processo de industrialização, salvo se compreendidos entre os bens do ativo
permanente;

Repisa-se aqui os bons argumentos apresentados pelo Ilmo. Fiscal para reiterar que
produto industrializado é aquele que passa por um processo de transformação, modificação,
composição, agregação ou agrupamento de componentes, de modo que resulte produto diverso
do que inicialmente foi empregado no processo produtivo.

Daí, os bens de uso e consumo do estabelecimento não integram o produto final, razão
pela qual seus créditos não passíveis de ressarcimento.

Ademais, vale destacar que os gastos incorridos com melhorias, alterações, recuperações
e reparos para manter ou relocar os ativos em condições normais de uso devem ser agregados à
conta que registra o bem no grupo do Ativo Permanente, e, depreciados conforme prazo de vida
útil do bem. Caso contrário, devem ser lançados como despesas para fins do IRPJ, à medida que
os gastos são incorridos.

Compulsando-se os autos, verifica-se que a Recorrente não trouxe elementos hábeis a
contrapor o decidido pelo julgador “a quo”, em especial, provas robustas do seu direito. Deve-se
levar em consideração que a necessidade de liquidez e certeza dos créditos é condição imperiosa,
para que se proceda a restituição e/ou compensação de valores.
Fl. 383
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-010.668 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.917319/2011-35

Não é devida a autorização de restituição e/ou compensação quando os créditos estão
pendentes de certeza e liquidez. Neste caso, parece me flagrante a inexistência do direito
creditório pleiteado pela Recorrente, sem o que a prova constitutiva do seu direito não há como
ser restituído, ressarcido ou utilizado em compensação.

Por todo exposto, voto neste tópico por manter hígidas as glosas efetuadas pela r.
autoridade fiscal.

III- DA CONCLUSÃO

Ante todo exposto, VOTO negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Juciléia de Souza Lima- Relatora

Fl. 384
DF CARF MF
Documento nato-digital